Tribunal: TJSP
Processo: 9153256-34.2005.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Repetição de indébito
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ADEQUAÇÃO - Devolução dos autos para a Turma Julgadora por determinação do D. Presidente da Seção de Direito Público - REsp no 1.495.146/MG – Tema 905/STJ (Juros e correção monetária aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública) – Condenação judicial de natureza tributária – Critérios utilizados no v. acórdão que diferem do julgado do STJ – ACÓRDÃO ADEQUADO.